Tribunal: TJDFT
Processo: 0708422-75.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708422-75.2019.8.07.0004 RECORRENTE: WANDERSON DAVID VIANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. 1. O crime de estelionato se consuma quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, consoante o disposto no caput do artigo 171 do Código Penal. 2. In casu, a materialidade e a autoria foram evidenciadas pelo contexto probatório produzido, em especial pela palavra firme e coerente das vítimas em ambas as fases, tendo a palavra da vítima singular importância no esclarecimento de crimes patrimoniais, conforme precedente. 3. Sob esse prisma, é relevante pontuar que os elementos probatórios produzidos na fase investigava também se mostram harmônicos e coesos com as provas confeccionadas em juízo, não restando dúvidas quanto ao emprego de um mesmo modus operandi pelo apelante que, em continuidade delitiva, induziu e manteve em erro as vítimas, mediante a utilização de ardil, consistente em celebrar contratos com a falsa promessa de que os valores recebidos antecipadamente seriam usados na aquisição de materiais para realização dos serviços contratados, mas, na realidade, o apelante jamais teve a pretensão de honrar com o que foi avençado. 4. De fato, resta claro que o apelante que, inclusive, já se encontrava em dificuldades financeiras no momento da contratação, aproveitou-se do dinheiro recebido antecipadamente das vítimas para, segundo narrou o próprio apelante, pagar as suas dívidas, deixando de concretizar o serviço. 5. Aliado a isso, após receber os pagamentos antecipados, o apelante passou a não atender mais as ligações das vítimas, deixou de responder mensagens e, ainda, chegou a bloquear uma das vítimas de seus contatos em um aplicativo de mensagens eletrônicas, causando, assim, relevantes prejuízos econômicos às vítimas. 6. Cuida-se de conjunto que revela não um mero ilícito civil, mas sim o dolo preordenado do apelante de fraudar a fim de obter vantagem ilícita para si em prejuízo de seus clientes, configurando, pois, o tipo penal do caput do artigo 171, por duas vezes, na forma do art. 71, caput, 1a parte, ambos do Código Penal, razões pelas quais não há que se falar em absolvição do réu, nos termos do art. 386, incisos III e VII, do CPP. 7. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 171, caput, do Código Penal, sustentando que restou demonstrado que se trata de um ilícito civil, pela qual as vítimas haveriam de buscar a reparação no âmbito civil e não no penal, haja vista a existência de relação contratual. Defende que a decisão impugnada fundamenta-se em contrário aos requisitos necessários e exigidos para a adequação ao crime de estelionato. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento ao artigo 171, caput, do Código Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: De fato, resta claro que o apelante que, inclusive, já se encontrava em dificuldades financeiras no momento da contratação, aproveitou-se do dinheiro recebido antecipadamente das vítimas para, segundo narrou o próprio apelante, pagar as suas dívidas, deixando de concretizar o serviço. Aliado a isso, após receber os pagamentos antecipados, o apelante passou a não atender mais as ligações das vítimas, deixou de responder mensagens e, ainda, chegou a bloquear uma das vítimas de seus contatos em um aplicativo de mensagens eletrônicas, causando, assim, relevantes prejuízos econômicos às vítimas. Cuida-se de conjunto que revela não um mero ilícito civil, como faz crer a Defesa, mas sim o dolo preordenado do recorrente de fraudar a fim de obter vantagem ilícita para si em prejuízo de seus clientes, configurando, pois, o tipo penal do caput do artigo 171, por duas vezes, na forma do art. 71, caput, 1a parte, ambos do Código Penal. (ID 34243327). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “Nos termos da jurisprudência desta Corte, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo o modus operandi empregado na prática do delito, cometido na clandestinidade, sendo que a reversão das das premissas fáticas do julgado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ “ (REsp n. 1.969.032/RS, Relator Ministro OLINDO MENEZES(Desembargador Convocado do TRF 1a Região), DJe de 20/5/2022.) Logo, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023